Tribunal: TJPA
Processo: 0813052-41.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0813052-41.2022.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: CARLA SABRINA NEVES DE SANTANA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INDEFERIDO. AUXÍLIO CESSADO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍODO DETERMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor da autora em data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio-doença;

2.
O resultado da perícia médica judicial concluiu que os achados constantes nos exames probantes iniciais repercutiram gerando inaptidão em determinado lapso temporal, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário);

3.
Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída;

4
. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/3/2024 a 25/3/2024, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 16611173) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença proposta por
CARLA SABRINA NEVES DE SANTANA
,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a
implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor da autora no período
compreendido entre
(27/08/2022 a 11/04/2023)
- data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio-doença-NB 626.444.609-6 e da comprovação do fim da incapacidade, compensando-se os valores eventualmente pagos no mesmo período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Narra a inicial que a autora detém a qualidade de Segurado da Previdência Social, sendo que já teve deferido o benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente (Espécie 91) NB 626.444.609-6, em 08/03/2019, com duração até 26/08/2022.

Em razão do prazo fixado para a recuperação da capacidade para o trabalho ou para a atividade habitual ter se revelado insuficiente, requereu administrativa, nos 15 (quinze) dias que antecederam a Data de Cessação do Benefício - DCB, solicitou a prorrogação do benefício, que restou indeferido.

Ajuizou a ação, postulando o benefício previdenciário de auxílio p/ incapacidade temporária, pois persiste sua incapacidade laborativa, juntando aos autos atestados e laudos de exames realizados (Id. 16611133-pág. 1-10)

Requereu o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar para que o INSS restabeleça o benefício previdenciário

A tutela de urgência restou indeferida liminarmente nos termos da decisão de Id. 16611140, bem como, determinou a realização de perícia médica.

O INSS informou que somente se manifestará acerca do pedido autoral após a realização da perícia judicial determinada pelo juízo (Id. 16611142).

Perícia judicial realizada (Id. 16611166)

O INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda, pois o próprio laudo pericial asseverou que a parte autora não se encontra acometida de moléstia que induza a incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas (Id. 16611172).

Sobreveio a sentença (Id. 16611173).

Petição do INSS informando e comprovando a implantação do benefício (Id. 14127597).

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 16611174).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 17098029).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id. 16611173) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença proposta por
CARLA SABRINA NEVES DE SANTANA
,
julgou parcialmente procedente,
cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) “Pelo Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor do(a) autor(a) CARLA SABRINA NEVES DE SANTANA, no período
compreendido entre
(27/08/2022 a 11/04/2023)
- data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio-doença -NB 626.444.609-6 (ID. Num. 78607756 - Pág. 10) e da comprovação do fim da incapacidade), compensando-se os valores eventualmente pagos no mesmo período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário, eis que sentença ilíquida.

Com o trânsito em julgado, concluída a execução ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.”

Sobre o benefício de auxílio-doença é relevante destacar 59 e 86 da Lei nº 8213/91:

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8213/91), sendo de natureza previdenciária, se não guardar nexo de causalidade com o exercício do labor, ou, na hipótese diversa, acidentário (art. 61 e 118).

Já o
auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidações das lesões decorrentes de acidente de natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

No caso dos autos, o juízo a quo entendeu que configurado os pressupostos de auxílio-doença acidentário, “especificamente pelo
período
constituído entre
(27/08/2022 a 11/04/2023)
-
data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio-doença -NB 626.444.609-6 e elementos indicativos do fim da incapacidade,
notadamente porque o laudo pericial apresenta fundamentos neste sentido”.

Examinando o laudo pericial verifico que foi conclusivo pela “
Sequela de fratura de fêmur direito. CID 10: S 72
”, entretanto, destaca que tal condição
gerou incapacidade desde a data do infortúnio até a data da consolidação/recuperação das lesões (11/04/2023), sendo que, após o período indicado, não gera mais incapacidade laborativa
(item “3” e “4” - ID. 16611166-pág. 10-11).

Ademais, o perito concluiu que “os achados constantes nos exames probantes iniciais que repercutiu gerando inaptidão no lapso temporal em comento: 10/01/2019 a 11/04/2023.”

Não há, nos autos, elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída.

A sentença não merece reparo, pois comprovado, nos autos através de perícia médica, que, no período entre 10/01/2019 a 11/04/2023, a parte autora estava incapacitada para exercer atividade laborativa, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário).

Ante o exposto, pelas razões delineadas,
conheço da remessa necessária
, e no mérito,
voto pela manutenção da sentença
.

É o voto.

Belém-PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024